Tribunal: TJSP
Processo: 1005967-96.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2.006, 2.007, 2.008, 2.009, 2.010 e 2.018, bem como de infração imobiliária referente ao exercício de 2.009 – Sentença que reconheceu a consumação da prescrição em relação aos débitos de IPTU e infração imobiliária referentes aos exercício de 2.006 a 2.010, tendo reconhecido o pagamento do débito de IPTU

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2.006, 2.007, 2.008, 2.009, 2.010 e 2.018, bem como de infração imobiliária referente ao exercício de 2.009 – Sentença que reconheceu a consumação da prescrição em relação aos débitos de IPTU e infração imobiliária referentes aos exercício de 2.006 a 2.010, tendo reconhecido o pagamento do débito de IPTU pelo primeiro apelado referente ao exercício de 2.018 – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado apenas o reconhecimento da consumação da prescrição quinquenal em relação aos débitos supramencionados – Não cabimento – PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso interposto pelo apelante, por falta de impugnação específica, alegado pelos apelados – Afastamento – Conteúdo das razões de apelação que está associado com os temas decididos na sentença – MÉRITO – Termo inicial da prescrição quinquenal que deve corresponder à data do indeferimento do pedido de dação em pagamento formulado pelo primeiro apelado perante à apelante (13/06/2.011) – Pedido administrativo de dação em pagamento que consagra causa interruptiva do prazo prescricional quinquenal (art. 174, IV, CTN), além de importar na suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, CTN) – Interrupção do prazo prescricional quinquenal que ocorre apenas uma única vez, nos termos do art. 202, "caput", do CC – Ajuizamento da presente ação de execução fiscal, em face do Espólio de Júlio Caio Schmid (primeiro apelado), representado por seu inventariante (segundo apelado), que ocorreu em 26/06/2.019, ou seja, após o decurso do lustro legal – Prescrição quinquenal consumada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000543877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005967-
96.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, são apelados JULIO CAIO SCHIMID (ESPÓLIO) e
RAFAEL CAMILOTTI ENNES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Rafael Camilotti Ennes OAB/SP 281594.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 8 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Voto no 08731
Apelação no 1005967-96.2019.8.26.0566
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Apelados: ESPÓLIO DE JÚLIO CAIO SCHMID e RAFAEL CAMILOTTI ENNES
(inventariante)
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos
Magistrada: Dra. Gabriela Müller Carioba Attanasio
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Pretensão de cobrança de IPTU referente aos
exercícios de 2.006, 2.007, 2.008, 2.009, 2.010 e 2.018, bem como de infração
imobiliária referente ao exercício de 2.009
Sentença que reconheceu a
consumação da prescrição em relação aos débitos de IPTU e infração
imobiliária referentes aos exercício de 2.006 a 2.010, tendo reconhecido o
pagamento do débito de IPTU pelo primeiro apelado referente ao exercício de
2.018 Pleito de reforma, a fim de que seja afastado apenas o reconhecimento
da consumação da prescrição quinquenal em relação aos débitos
supramencionados Não cabimento PRELIMINAR Não conhecimento do
recurso interposto pelo apelante, por falta de impugnação específica, alegado
pelos apelados Afastamento Conteúdo das razões de apelação que está
associado com os temas decididos na sentença MÉRITO Termo inicial da
prescrição quinquenal que deve corresponder à data do indeferimento do
pedido de dação em pagamento formulado pelo primeiro apelado perante à
apelante (13/06/2.011) Pedido administrativo de dação em pagamento que
consagra causa interruptiva do prazo prescricional quinquenal (art. 174, IV,
CTN), além de importar na suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(art. 151, III, CTN) Interrupção do prazo prescricional quinquenal que ocorre
apenas uma única vez, nos termos do art. 202, “caput”, do CC Ajuizamento
da presente ação de execução fiscal, em face do Espólio de Júlio Caio Schmid
(primeiro apelado), representado por seu inventariante (segundo apelado),
que ocorreu em 26/06/2.019, ou seja, após o decurso do lustro legal

Prescrição quinquenal consumada
Sentença mantida
APELAÇÃO não
provida Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Carlos contra a r. sentença (fls. 434/445), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face do Espólio de Júlio Caio
Schmid e Rafael Camilotti Ennes (inventariante), que acolheu a exceção de pré-
executividade manejada por estes últimos para o fim de reconheceu a consumação
da prescrição quinquenal em relação aos créditos tributários relativos ao IPTU dos
exercícios de 2.006, 2.007, 2.008, 2.009, 2.010 e infração imobiliária relativa ao
exercício de 2.009, julgando extinto o feito, quanto a tais créditos, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Relativamente à dívida de IPTU
referente ao exercício de 2.018, diante do seu pagamento pelo primeiro apelado, a
execução foi extinta, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pela sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento de custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
dos débitos atingidos pela prescrição.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 451/478), em
síntese, que não há que se cogitar da consumação da prescrição quinquenal em
relação aos débitos de IPTU e infração imobiliária referentes aos exercícios de 2.006,
2.007, 2.008, 2.009 e 2.010. Aduz que o lustro legal foi interrompido entre os anos
de 2.004 e 2.011, haja vista a existência de processo administrativo em que se
discute a dação em pagamento dos aludidos tributos pelo primeiro apelado. Afirma
que, em ação executiva anteriormente ajuizada, houve o redirecionamento da
execução ao primeiro apelado (considerando o falecimento de Júlio Caio Schmid).
Afirma que foi determinada a citação do primeiro apelado, tendo havido,
consequentemente, nova interrupção da prescrição, no ano de 2.012. Alega que o
curso do prazo prescricional somente foi retomado em 21/11/2.018, data do trânsito
em julgado da r. sentença que, nos autos daquela ação de execução fiscal (processo
no 0500385-56.2011.8.26.0566), reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” de
Júlio Caio Schmid, tendo julgado extinta a execução. Aduz que, tendo em vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
ação executiva foi novamente ajuizada em 26/06/2.019, não há que se cogitar de
consumação da prescrição, porquanto observado o lustro legal. Alega que o
despacho que determina a citação, mesmo de parte ilegítima, é apto a interromper o
prazo prescricional. Aduz que o ato citatório se aperfeiçoou diante do
comparecimento espontâneo do primeiro apelante aos autos. Pede a reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 482/492), alegam os apelados, em
síntese e em preliminar, a necessidade de não conhecimento do recurso, diante da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença recorrida. No
mérito, alegam que o “decisium” está em absoluta consonância com o que vem
sendo decidido por este E. Tribunal de Justiça acerca do tema. Aduzem que o
despacho que determinou a citação de Júlio Caio Schmid nos autos da anterior
execução fiscal não tem o condão de interromper a prescrição, diante da
ilegitimidade passiva “ad causam” deste último, conforme entendimento assentado
no julgamento do Recurso Especial no 1.527.157/PR pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Alegam que a ação de execução fiscal somente foi reproposta em
26/06/2.019, ou seja, após o decurso do lustro legal, considerando as datas de
constituição do crédito tributário e a ausência de interrupção anterior do prazo
prescricional. Afirmam que o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a
anterior ação de execução fiscal não é causa interruptiva do prazo prescricional.
Aduzem que esta C. 14a Câmara de Direito Público já decidiu nesse sentido, acolheu
a exceção de pré-executividade apresentada pelos apelados, tendo julgado extinta a
execução fiscal ajuizada pela apelante em face do primeiro apelado. Pedem a
manutenção da r. sentença recorrida.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Trata-se de ação de execução fiscal por meio da qual o
apelante busca o pagamento de débito de IPTU referente aos exercícios de 2.006,
2.007, 2.008, 2.009, 2.010 e 2.018, além de infração imobiliária atinente ao exercício
de 2.009, referentes ao imóvel situado na Rua Joaquim da C Penalva, quadra 14, lote
16, Jardim São João Batista, São Carlos/SP.
Por meio da r. sentença recorrida, foi acolhida a exceção de
pré-executividade apresentada pelos apelados para o fim de reconhecer a
consumação da prescrição quinquenal em relação aos débitos de IPTU e de
infração imobiliária referentes aos exercícios de 2.006, 2.007, 2.008, 2.009, 2.010,
bem como para reconhecer o pagamento do débito de IPTU relativo ao exercício
de 2.018.
Insurge-se
o
apelante,
buscando o afastamento
do
reconhecimento da consumação do lustro legal em relação aos débitos de
IPTU e infração imobiliária supramencionados. Logo, não se examinará, nesta
sede, o reconhecimento do pagamento do IPTU relativo ao exercício de
2.018.
Pois bem. Inicialmente, afasto a preliminar de não
conhecimento do recurso interposto pelo apelante, por falta de
impugnação específica, alegada pelos apelados.
Nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, é possível concluir que, a dissociação das razões recursais para com a
r. sentença recorrida, permite o não conhecimento do recurso de apelação, visto que,
neste caso, inexistiria a exposição do fato, do direito e as razões do pedido exigidos.
Contudo, no caso dos autos, as razões recursais se voltam
contra o reconhecimento da consumação do prazo prescricional quinquenal em
relação aos débitos de IPTU e infração imobiliária cobrados na presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
executiva, tendo sido deduzida a ocorrência de causas interruptivas do lustro legal.
Como tais questões foram expressamente abordadas pelo Juízo
“a quo”, não há como afirmar que o conteúdo das razões de apelação interposta pelo
apelante está totalmente desassociado com os temas decididos na sentença. Em
outros termos, não há que se falar em falta de impugnação específica.
Assim, não procede o pleito de “não conhecimento do recurso
por falta de impugnação específica” formulado pelos apelados.
Superada a preliminar, passa-se ao mérito.
No mérito, o recurso não pode ser provido.
Verifica-se que, na esteira do alegado pelo apelante, no ano de
2.004, foi formulado pedido de dação em pagamento de bem imóvel pelo primeiro
apelado, buscando, com isso, a extinção do crédito tributário relacionado aos débitos
de IPTU e, posteriormente, de infração imobiliária, os quais são objeto de cobrança
nesta execução fiscal (fl. 399).
Como é cediço, referido pedido de dação em pagamento implica
o reconhecimento da existência do débito pelo devedor, configurando, portanto,
causa interruptiva do prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 174, inciso
IV, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966).
Referido pedido também consagra causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966).
Disso decorre que, somente após a prolação de decisão
indeferindo o pedido de dação em pagamento formulado pelo primeiro apelado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
que ocorreu somente em 13/06/2.011 (fl. 373) , iniciou-se o transcurso do prazo
prescricional quinquenal e o apelante pôde, então, manejar as medidas judiciais
necessárias à cobrança dos valores em aberto.
O apelante, então, ajuizou ação de execução fiscal em face de
Júlio Caio Schmid (processo no 0500385-56.2011.8.26.0566), visando à cobrança de
dívida de IPTU e de infração imobiliária referente aos exercícios de 2.006, 2.007,
2.008, 2.009, 2.010, no valor total de R$ 6.277,21 (seis mil, duzentos e setenta e
sete reais e vinte e um centavos) (valor sem atualização monetária) (fls. 427/429).
Em 18/05/2.018, a referida ação de execução fiscal foi extinta,
por conta do reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam” de Júlio Caio
Schmid, sentença que foi mantida por esta C. 14a Câmara de Direito Público (fls.
432/433), em acórdão que transitou em julgado em 21/11/2.018.
Diante disso, o apelante, em 26/06/2.019, ajuizou a presente
ação de execução fiscal, agora, em face do Espólio de Júlio Caio Schmid (primeiro
apelado) e de seu inventariante (segundo apelado), visando à cobrança de débito de
IPTU e de infração imobiliária referente aos exercícios de 2.006, 2.007, 2.008, 2.009,
2.010 e 2.018, no valor total de R$ 19.756,58 (dezenove mil, setecentos e cinquenta
e seus reais e cinquenta e oito centavos) (fl. 01).
Ora, ainda que se considere que o prazo prescricional
quinquenal para a cobrança das parcelas de IPTU e de infração imobiliária vencidas
entre 2.006 e 2.010 tenha começado a fluir somente a partir da decisão que
indeferiu o pedido de dação em pagamento de bem imóvel formulado pelo primeiro
apelado (ou seja, em 13/06/2.011), é certo que, quando do ajuizamento da presente
ação de execução fiscal (em 26/06/2.019), o lustro legal já havia se consumado.
Ressalte-se, nesse contexto, que a interrupção do prazo
prescricional ocorre uma única vez, nos termos do artigo 202, “caput”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Código Civil. Ato contínuo, considerando que o pedido administrativo de dação em
pagamento de bem imóvel configura causa interruptiva do prazo prescricional, não
há como se reconhecer que, cessada referida interrupção (em 13/06/2.011), o curso
da prescrição quinquenal tenha sido posteriormente e novamente interrompido, em
virtude de novas circunstâncias.
Em outros termos, na contramão das alegações do apelante,
não há como se reconhecer que o despacho que determinou a citação do executado,
tanto nos autos da execução fiscal anterior (processo no
0500385-56.2011.8.26.0566), como nos autos da presente execução fiscal, tenha o
condão de interromper, novamente, o curso da prescrição.
Logo, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal
corresponde à data da prolação da decisão que indeferiu o pedido administrativo de
dação em pagamento de bem imóvel (isto é, 13/06/2.011), não tendo havido
posteriores interrupções do lustro legal.
Diante disso, na esteira do entendimento esposado pelo Juízo
“a quo”, tem-se que, antes mesmo do ajuizamento da presente ação de execução
fiscal, em 26/06/2.019, a prescrição quinquenal já havia se consumado,
inviabilizando o exercício da pretensão executória.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02% (dois por cento), em desfavor do apelante, de
acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente apelação,
para manter a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos
dos aqui expostos. Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)